Tribunal: TCU
Processo: 040.197/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada em razão do recebimento de Ofício, cujos resultados apontam para a prática de irregularidades e possíveis desvios de recursos por agentes do extinto Ministério do Trabalho (MTb).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada em razão do recebimento do Ofício 12.302/2018/CGTS/DS II/SFC-CGU de autoria da Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Trabalho, Emprego e Serviços Sociais Autônomos do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), por meio do qual encaminhou-se o Relatório de Auditoria de Avaliação dos Resultados da Gestão 201701834, cujos resultados apontam para a prática de irregularidades e possíveis desvios de recursos por agentes do extinto Ministério do Trabalho (MTb), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2 determinar à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPT) que, no prazo de até 180 dias a contar da notificação desta deliberação, edite norma regulamentadora da restituição das contribuições sindicais e conclua a análise dos processos relativos ao repasse indevido de restituição dessas contribuições às entidades Fetthebasa e Fenatracoop, encaminhando ao Tribunal, ao término do prazo ora estipulado, a referida norma e os resultados das apurações dos processos retro mencionados; 9.3 dar ciência desta deliberação ao representante e à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPT).